Tribunal: TJMT
Processo: 1035786-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035786-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), J. O. CASSEMIRO LTDA - CNPJ: 36.474.793/0001-28 (AGRAVANTE), ERIKA DE SOUSA BARROS - CPF: 030.691.232-52 (AGRAVADO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE TRAMITAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO TJMT N.º 10/2022. AUSÊNCIA DE NORMATIVIDADE IMPOSITIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso contra decisão que rejeitou alegação de incompetência absoluta do juízo comum para o processamento de ação indenizatória fundada em relação de consumo, mantendo a tramitação fora do âmbito dos Juizados Especiais e determinando a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade da eleição da Justiça Comum para o processamento de demanda de baixa complexidade e valor inferior a 40 salários mínimos; (ii) a aplicabilidade da Resolução TJMT n.º 10/2022 como norma de competência jurisdicional vinculante; (iii) a legalidade da inversão do ônus probatório com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3.A legislação processual não impõe exclusividade aos Juizados Especiais, cabendo à parte autora a eleição do juízo competente entre os legalmente aptos, sobretudo quando a demanda apresenta complexidade que exige instrução mais robusta, como nos casos que demandam eventual perícia técnica.

4.A Resolução TJMT n.º 10/2022, ao instituir o Núcleo de Justiça Digital, limita-se a organizar fluxos internos da jurisdição dos Juizados Especiais, não atribuindo competência absoluta ou obrigatória, tampouco havendo ato da Corregedoria determinando redistribuição compulsória da demanda.

5.A inversão do ônus da prova, deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, encontra suporte na verossimilhança das alegações documentadas e na hipossuficiência técnica da consumidora, considerando a complexidade do serviço automotivo e os riscos à segurança veicular, o que justifica a medida como instrumento de equilíbrio processual.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A opção da parte autora pela tramitação da demanda na Justiça Comum é válida quando inexistente vedação legal e presente complexidade incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

2. A Resolução TJMT n.º 10/2022 não constitui norma de competência jurisdicional obrigatória, sendo inaplicável para fins de nulidade processual sem ato específico da Corregedoria-Geral da Justiça.

3. A inversão do ônus da prova é legítima quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, ainda que de forma alternativa."

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
J.O. CASSEMIRO LTDA – ME
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação indenizatória por falha na prestação de serviços automotivos ajuizada por
Érika de Sousa Barros
.

Na origem, o juízo singular rejeitou a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela ora agravante e, na mesma decisão, determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega a agravante que a controvérsia deveria tramitar no Núcleo dos Juizados Especiais Cíveis, em razão do valor atribuído à causa (inferior a 40 salários mínimos), da ausência de complexidade e da natureza da lide, que se enquadraria nos moldes previstos na Lei n.º 9.099/95, na Lei n.º 12.153/2009 e na Resolução TJMT n.º 10/2022.

Argumenta, ainda, que a tramitação perante a Justiça Comum violaria regra de competência absoluta, configurando nulidade insanável.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de sustar o andamento do processo originário até o julgamento definitivo deste agravo, sustentando a existência de vício de ordem pública.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão encartada no id. 323159876.

Em contrarrazões,
Érika de Sousa Barros
, defende a regularidade da decisão agravada. Argumenta que a competência dos Juizados Especiais é relativa, não absoluta, sendo legítima a opção da parte autora pela Justiça Comum, especialmente diante da aplicação do microssistema consumerista.

Defende, ademais, a pertinência da inversão do ônus da prova como medida de tutela do consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia devolvida reside, essencialmente, nas seguintes teses deduzidas pela agravante: (i) que o juízo da 1ª Vara Cível seria absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, devendo o feito tramitar obrigatoriamente perante o Núcleo dos Juizados Especiais Cíveis, em razão do valor da causa e da simplicidade da matéria; e (ii) que a manutenção da ação na Justiça Comum violaria a Resolução TJMT n.º 10/2022, o que acarretaria nulidade insanável da decisão agravada por suposta usurpação de competência.

Sustenta, ainda, (iii) que seria indevida a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte autora.

1. Da alegação de incompetência da Justiça Comum

A tese de incompetência absoluta da Justiça Comum, com base no valor da causa e na suposta simplicidade da lide, não encontra respaldo jurídico.

A autora, ora gravada, na qualidade de consumidora final de serviço automotivo, elegeu o juízo comum, instruindo a inicial com documentação relevante, notas fiscais, ordem de serviço e comprovantes de gastos. A própria narrativa dos fatos e a divergência técnica entre as versões das partes revelam uma complexidade probatória incompatível com o rito dos juizados, sendo possível, inclusive, a necessidade de produção de prova técnica pericial.

Portanto, não há como se reconhecer nulidade por pretensa incompetência do juízo de origem, pois, além de inexistente previsão legal de exclusividade da via dos Juizados, a matéria demanda tramitação em instância que comporte a devida instrução, sob pena de comprometimento da verdade real e do contraditório substancial.

2. Da inexistente violação à Resolução TJMT n.º 10/2022

A segunda tese deduzida pela agravante consiste na alegação de que a manutenção da ação na Justiça Comum violaria a Resolução TJMT/OE nº 10/2022, que institui o “Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais” no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o que configuraria nulidade por usurpação de competência. Entretanto, a leitura atenta da norma afasta por completo tal conclusão.

A citada resolução trata da criação e do funcionamento administrativo e processual do Núcleo de Justiça Digital com competência para processar e julgar feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública. Todavia, em nenhum de seus dispositivos a norma atribui caráter de competência absoluta ou exclusividade obrigatória ao Núcleo Digital ou aos Juizados Especiais.

Ao contrário, o próprio texto normativo estabelece, de forma expressa, que a atuação do Núcleo é condicionada à definição da Corregedoria-Geral da Justiça, que deverá editar ato administrativo individualizando o acervo a ser encaminhado ao Núcleo (art. 3º, §1º). Ainda, o art. 5º da resolução prevê, de forma inequívoca, que a remessa dos autos ao Núcleo ocorrerá após publicação de ato da Corregedoria, e mesmo nesse caso as partes poderão opor-se à redistribuição, exercendo controle sobre a jurisdição competente.

No caso, não há qualquer demonstração de que tenha sido publicado ato da Corregedoria determinando a remessa da presente ação ao Núcleo, tampouco que a demanda se enquadre nas classes ou fases processuais eventualmente abrangidas por tal ato.

Destarte, a Resolução n.º 10/2022 não impõe exclusividade ou obrigação de ajuizamento da demanda perante o Núcleo de Justiça Digital ou perante os Juizados Especiais, sendo norma de organização judiciária interna, cuja aplicação deve observar atos complementares da Corregedoria-Geral, inexistentes no presente feito.

Afastada, portanto, qualquer nulidade ou vício decorrente da pretendida afronta à referida resolução.

3. Da legalidade da inversão do ônus da prova

O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza o magistrado a inverter o encargo probatório quando estiverem presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica ou informacional da parte autora. Tais requisitos são alternativos, não cumulativos.

No caso, a agravada apresentou documentação idônea, notas fiscais de serviço, comprovantes de despesas decorrentes da falha, inclusive com hospedagem fora do domicílio, o que corrobora a narrativa dos fatos e configura a verossimilhança exigida.

Além disso, diante da complexidade técnica da atividade desempenhada pela requerida, prestação de serviço automotivo com responsabilidade sobre a segurança e funcionalidade do veículo, demonstra a hipossuficiência técnica da consumidora para impugnar a contento os fatos alegados pela empresa.

É certo que a inversão do ônus da prova não implica prejulgamento do mérito nem presunção de culpa. Trata-se de medida processual destinada a equilibrar a relação processual e assegurar o efetivo contraditório. É decisão interlocutória motivada, proferida com base legal e em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, pois, qualquer mácula que justifique sua revogação.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025